Tribunal: STF
Processo: RHC 62147
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
Habeas Corpus.  Pretensão a anular o processo-crime de que resultou a condenação do paciente, por vício de citação. Não provou o réu que, por ocasião da citação-edital, estivesse trabalhando no lugar que alega, constando da certidão do oficial de justiça não o ter localizado no endereço da residência. Pedido denegado. Recurso desprovido.